Tribunal: TJES
Processo: 5004504-29.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado; Tarifas
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004504-29.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: MARILZA DE MELLO OLIVEIRA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REEXAME DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Banco BMG S.A. contra acórdão que manteve sentença favorável à autora, Marilza de Mello Oliveira, declarando inexigível débito litigioso referente a contratos de cartão de crédito consignado, condenando o banco à devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados e à indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão padece de omissões ou contradições quanto à análise dos documentos apresentados pelo embargante; e (ii) verificar se os embargos de declaração estão sendo utilizados como meio para rediscutir o mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não podendo ser utilizados para rediscutir o mérito do julgamento.

O embargante argumenta que os documentos apresentados, como contratos assinados eletronicamente com biometria facial e geolocalização, foram inadequadamente analisados, mas a decisão embargada já enfrentou de forma clara todos os elementos probatórios.

O acórdão destacou que a controvérsia não reside na legalidade do contrato em abstrato, mas na ausência de consentimento informado e falha no dever de informação ao consumidor, conforme exigido pelo CDC, arts. 6º, III, e 46.

A análise das provas evidenciou que o banco não conseguiu demonstrar o cumprimento do dever de informação ao consumidor, especialmente quanto às condições de contratação e às cláusulas do contrato.

Constatou-se que os embargos não apontam vícios processuais, mas buscam reabrir discussão sobre o mérito da decisão, o que não é permitido nesta via recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, salvo em casos excepcionais, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; CDC, arts. 6º, III, 39, IV, 46 e 49.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1599511/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 24.08.2016, DJe 06.09.2016; Súmula 297 do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BANCO BMG S.A.
, em face de Acórdão (Id 10216781) proferido pela Quarta Câmara Cível que negour provimento ao recurso interposto pela Instituição Financeira e manteve a sentença que, nos autos da ação ordinária movida por Marilza de Mello Oliveira julgou parcialmente procedente o pleito autoral e declarou inexigível o débito litigioso referente aos contratos nº 18436543 e 18438998, além de condenar o banco a título de repetição do indébito, à devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados, e à indenização por danos morais.

O embargante, nas razões dos presentes embargos, aduz a existência de omissão e contradição no julgado, argumentando que: (i) foram devidamente apresentados nos autos instrumentos contratuais eletrônicos assinados pela parte autora, por meio de biometria facial (
selfie
), incluindo o "Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado" e o "Termo de Consentimento Esclarecido"; (ii) os documentos apresentados trazem dados técnicos, como autenticação eletrônica, geolocalização e endereço de IP, evidenciando a regularidade da contratação e a ciência inequívoca da parte autora quanto ao conteúdo contratual; (iii) a parte autora realizou pagamentos voluntários relacionados ao contrato, o que demonstra seu conhecimento acerca do vínculo jurídico questionado; (iv) o acórdão não examinou adequadamente os elementos probatórios apresentados, tampouco levou em consideração as peculiaridades da contratação eletrônica, concluindo, de forma equivocada, pela existência de vício de consentimento.

Contrarrazões sustentando, preliminarmente, que os embargos de declaração são manifestamente inadequados, pois não se enquadram nas hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC. Argumenta que o banco, sob o pretexto de sanar omissões, obscuridades ou contradições, busca reexaminar o mérito da decisão, o que é vedado em sede de embargos declaratórios. Por fim, a embargada requer o não acolhimento dos embargos, alegando que estes possuem caráter meramente protelatório, pois visam rediscutir o mérito da decisão desfavorável.

1.
Da Preliminar de inadmissibilidade dos aclaratórios.

De início, cumpre enfrentar a preliminar suscitada nas contrarrazões, que aponta a inadequação dos embargos de declaração interpostos pelo Banco BMG S.A., sob o fundamento de que o recurso não se enquadraria nas hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O artigo mencionado dispõe que os embargos de declaração são cabíveis quando houver, no julgado, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Nesse sentido, não é requisito para o conhecimento do recurso que este seja, ao final, provido. Basta, para sua admissibilidade, que a parte embargante demonstre, ainda que de forma mínima, a plausibilidade de sua alegação de que o decisum embargado contém um dos vícios mencionados no dispositivo legal.

No caso em exame, verifica-se que o embargante apontou, de forma expressa, a existência de omissão e contradição no julgado, especificamente quanto à análise dos documentos apresentados em sua defesa (contratos eletrônicos com autenticação digital, biometria facial e informações de geolocalização). Assim, embora as contrarrazões sustentem que não há omissões ou contradições no acórdão, tal alegação se confunde com o próprio mérito dos embargos e não impede o conhecimento do recurso.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar de não conhecimento do recurso. É como voto.

2.
Do mérito dos Aclaratórios.

Os embargos de declaração possuem hipóteses restritas de cabimento, previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, limitando-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam, portanto, ao reexame de provas ou ao rediscutir do mérito da decisão, salvo em casos excepcionais, o que não se configura na hipótese.

Analisando o acórdão, verifica-se que a decisão enfrentou de forma clara e precisa todos os argumentos apresentados pelas partes. Destacou-se, inclusive, que
a questão central do processo não envolve a legalidade abstrata da operação de crédito consignado
, mas sim a ausência de consentimento informado e a falha no dever de informação por parte do banco embargante.

Destaco as passagens do voto original que reforçam a clareza e a robustez da fundamentação:

"Já adianto que não se trata de mais um caso de consumidora que simplesmente desconhece a contratação de empréstimos, ou que pretendia celebrar modalidade de empréstimo diversa daquela efetivada.

"A autora narra em sua inicial, em sintético resumo, que após ter efetuado uma simples compra em loja para aquisição de TV de 50 polegadas, a qual não conseguiu quitar mediante dinheiro e carnê, tendo a loja oferecido a adesão a cartão de crédito Mastercard, administrado pela apelante (Banco BMG SA) para essa quitação, teve início uma verdadeira via crucis para tentar pagar a aquisição nos exatos termos do negócio entabulado e das informações que lhe foram passadas para aderir ao contrato, porquanto a cada mês que se passava, o valor que a autora recebia por boleto ou fatura era diverso do pactuado (mais elevado).

Assim, encaminhou-se à loja correspondente financeira da apelante (que esta denomina como 'Help') a fim de resolver o imbróglio narrado, mas acabou se surpreendendo posteriormente, ao perceber que a atendente utilizou seus dados pessoais e sua fotografia tirada no mesmo momento (sob o subterfúgio de atualização de dados para emissão de novos boletos) para efetuar a contratação de dois cartões de crédito consignados do Banco BMG SA sem sua anuência.

A autora não nega ter recebido valores transferidos para conta de sua titularidade, juntando, inclusive, demonstrativos desse recebimento e colocando esses valores à disposição para compensação, afirmando que não consentiu com nenhuma transação de empréstimo em seu nome.

Também demonstra que buscou contato com a ré por meio de seus canais eletrônicos, não tendo logrado êxito, e ainda tentou novo contato mediante o Procon de Cachoeiro de Itapemirim-ES, gerando a averiguação preliminar nº 32.011.001.22-0005094 anexa aos autos. Em sua resposta administrativa, a Ré afirmou que a contratação ocorreu de forma legítima, sem maiores explicações.

A operação denominada “cartão de crédito consignado” possui previsão na lei federal nº 10.820/2003, e posteriormente, foi editada a MP 681/2015 convertida na Lei 13.172/2015 (que alterou a Lei 10.820/2003), majorando o limite de consignação para 35%, dentro dos requisitos que especifica (regime CLT). Esses 5% (cinco por cento) adicionais foram específicos para utilização em linha de cartão de crédito, conforme nova redação dos artigos 1°, § 1° e 2°, inciso III, da Lei 10.820/2003.

Por sua vez, a cláusula que prevê a reserva de margem consignável para operações com cartão de crédito em benefícios previdenciários, encontra-se prevista na Resolução n° 1.305/2009 do Conselho Nacional de Previdência Social, art. 1°
1
.

Portanto,
é importante deixar claro que o que se discute aqui não é a legalidade em abstrato do referido contrato, mas sim se tal modalidade de empréstimo foi pactuada sem a devida consciência do consumidor acerca do que efetivamente está sendo acertado.

De antemão, não é demais rememorar que, consoante entendimento sumulado no STJ (Súmula 297
2
), o Código de Defesa do Consumidor é perfeitamente aplicável às instituições financeiras, as quais, por isso, devem observar todas as normas constantes naquele diploma.

Nessa linha de intelecção, pode-se afirmar que o ponto nevrálgico do caso em apreço consiste em aferir se o
dever de informação
que é imposto ao fornecedor em toda relação de consumo foi cumprido.

Deveras, no âmbito das relações de consumo, a informação adequada sobre o serviço não é apenas um direito do consumidor (art. 6º, III, do CDC
3
), mas, igualmente, um dever do fornecedor, consoante preceitua o art. 46 do CDC,
ipsis litteris
:Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.

Com efeito, trata-se de consectário lógico do princípio da boa-fé objetiva, o qual, como se sabe, deve nortear as relações sociais e, por conseguinte, os negócios jurídicos em geral – tantos os regulados pelo Código Civil (art. 422
4
), quanto aqueles disciplinados pelo CDC (art. 4º, III
5
).

Nesse particular, o Exmº Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, lançando mão da doutrina de Alcides Tomasetti Jr., bem explica que “
esse dever de informação é de tal modo acentuado que
[...]
a relação de consumo estaria regida pela regra 'caveat praebitor' (acautele-se fornecedor), que
impõe ao fornecedor uma obrigação de diligência na atividade de esclarecer o consumidor
,
sob pena de desfazimento do negócio jurídico ou de responsabilização objetiva por eventual dano causado
” (REsp 1599511/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016).

Nota-se, pois, que o ordenamento jurídico vigente, de modo a tutelar o consumidor, que é a parte mais vulnerável da relação, impõe ao fornecedor o ônus de bem elucidar o negócio firmado, o qual não me parece ter sido desincumbido pela apelante.

De fato,
a Instituição recorrente
não logrou êxito em comprovar que cumpriu o seu dever de informação
, visto que as cláusulas constantes no Termo de Adesão anexos, sobretudo pela
maneira com que redigidas
,
não são suficientes para a completa compreensão por parte do consumidor,
que não possui a expertise necessária para entender completamente o funcionamento de operações financeiras complexas.

Aliás, observo que a parte autora instruiu de forma bastante completa a sua inicial, com todos os documentos que aparentemente possuía, relativos ao imbróglio narrado,
restando ausentes os termos da contratação dos dois cartões consignados
com os quais afirma não ter consentido.

A recorrida, embora tenha juntado os instrumentos de contrato, não demonstrou ter entregue à consumidora cópia de tais termos, tampouco das vias físicas do cartão.

Novamente, para contextualizar, rememoro que a autora procurou a correspondente do Banco BMG (Help) para que fosse resolvido problema quanto aos boletos de cobrança ou faturas que estava recebendo, com cobranças a maior do que as pactuadas, para compra de uma televisão. Ficou ajustado o pagamento de R$ 1.600,00 em dez parcelas (como confere-se no id 8991150, as condições da compra da TV), e a recorrida estava sofrendo, inexplicavelmente, cobranças de R$ 224,00, R$ 178,000, R$ 402,00, o que se confirma pelos boletos anexados ao id 8991149.

Vejamos a narrativa da autora, a partir do momento que procura auxílio da preposta do banco apelante: (...).

Os contratos dos cartões de crédito consignados detêm a mesma data na qual a autora afirma ter se encaminhado à correspondente do BMG (Novembro/2022), e a narrativa da autora, sustentada sem incoerências em outros momentos perante o Procon e notificação ao banco,
é extremamente verossímel
, afinal, se a consumidora foi ao correspondente bancário da apelante, na data de 21.11.2022, para tentar resolver um problema relacionado à cobrança de cartão de crédito de valor diverso e maior do que o avençado no ato da compra e adesão, não é crível que esta mesma consumidora resolvesse, nessa mesma data, aderir a DOIS outros cartões de crédito consignados (ou seja, com descontos em seus proventos) e administrados pela mesma instituição financeira que lhe causava tormento. (...)”. Grifei.

Os argumentos do embargante, ao enfatizar a validade dos contratos com base em elementos como assinatura eletrônica e biometria facial, buscam, na realidade,
rediscutir o mérito do julgado
, pretendendo reverter a conclusão acerca da falha no dever de informação. Contudo, tal pretensão não se insere no âmbito dos embargos de declaração. Novamente cito passagens do voto condutor do julgamento que evidenciam que a defesa do banco foi considerada no julgamento, inexistindo omissões ou contradições, porém, rechaçada fundamentadamente. Verbis:

“
Lado outro, o banco o banco requerido, em sua defesa, alegou que os contratos são válidos uma vez que houve a aceitação e confirmação da autora por meio digital.

Contudo, a documentação juntada pelo banco requerido não permite concluir que a demandante solicitou os cartões consignados e anuiu com todos os seus termos.

A fotografia apresentada pelo banco réu em complementação à assinatura digital e a foto apresentada pela autora ao Id 8991156 (tirada por seu filho, no momento do atendimento na correspondente bancária, em 21.11.2022) não deixam dúvidas de que os contratos eletrônicos foram firmados quando Marilza se encontrava na Correspondente bancária. Ocorre que, não é crível que, para o consumidor que já se encontre
pessoalmente
na loja correspondente do banco, seja necessária celebração de contrato pela
via eletrônica e, em tese, remota
(ao evento 8991164 consta “venda via Whatsapp”). Tampouco o banco, em sua defesa, justificou a assinatura digital firmada por alguém que se encontrava pessoal e fisicamente em uma de suas lojas correspondentes.

Para que a contratação na modalidade
cartão de crédito consignado
seja válida, penso ser necessário que o aposentado ou pensionista seja devidamente
cientificado de todas as informações que envolvem os termos contratuais,

a permitir que os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social possam autorizar, de forma irrevogável e irretratável, ao INSS a proceder aos descontos que a instituição financeira efetua, a fim de reter, para fins de amortização, os valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, na forma do previsto na Lei n. 13.172/15 (art. 6º).

Todavia,
sequer há provas da utilização dos cartões consignados para compras comerciais e outros fins, conforme faturas colacionadas demonstram.

As únicas operações que o banco consegue demonstrar vinculadas ao cartão consignado, são os “saques”, na verdade, transferências para a conta bancária da autora, efetivadas nas datas próximas à celebração dos ajustes (22 e 23 de novembro) e cujas autorizações também foram contestadas, inexistindo provas da solicitação e anuência da recorrida.

Todas as provas colacionadas demonstram nítida falha na prestação de serviços do banco apelante, inclusive, desde o primeiro cartão de crédito adquirido para compra da televisão, a se observar ainda que, como bem registrado na sentença, o artigo 39, IV do Código de Defesa do Consumidor veda ao fornecedor de produtos ou serviços se prevalecer da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços, e o artigo 49 estipula, ainda, que os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.

Acerca da necessidade de prova técnica para demonstração da fraude defendida pelo réu, conforme inciso VIII do art. 6º do código, o ônus da prova deve ser invertido quando o consumidor demonstrar a verossimilhança de suas alegações ou demonstrar sua hipossuficiência para produzir a prova.

Incumbia à Instituição Bancária o ônus de demonstrar que repassou à consumidora todas as informações e características dos produtos previamente a contratação, objetivo este não alcançado pela colação da documentação que instrui a contestação.

Logo, deve ser mantida a procedência parcial do pleito autoral, para declarar a inexigibilidade dos débitos litigiosos, referente aos contratos mencionados na sentença (nº 18436543 e 18438998).” Grifei.

Assim, fica evidente que os embargos de declaração não demonstram vícios no acórdão, mas buscam rediscutir a matéria já decidida, o que não se admite nessa via processual. Portanto, os presentes embargos não possuem fundamento jurídico válido para alterar o julgado, razão pela qual devem ser rejeitados.

Ainda que não seja o caso de aplicação de multa neste momento,
advirto o embargante
de que a reiteração de embargos declaratórios com caráter meramente protelatório poderá ensejar a aplicação da sanção prevista no artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, visando coibir a utilização indevida da via recursal.

Pelo exposto,
rejeito
os aclaratórios opostos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.